Tribunal: STF
Processo: RE 83621
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-25
Data de publicação: 1975-11-25

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO - JUROS COMPENSATORIOS E HONORARIOS DE ADVOGADO -
CORREÇÃO MONETÁRIA. TENDO O ACÓRDÃO ESTADUAL FIXADO, COM CONFORMISMO
DAS PARTES, QUE O CALCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O QUANTUM DA
INDENIZAÇÃO NÃO RECAIRA SOBRE PERIODO ANTERIOR A DATA EM QUE ENTROU
EM VIGOR A LEI QUE A INSTITUIU, IGUAL CRITÉRIO DEVE SER APLICADO EM
RELAÇÃO AOS JUROS COMPENSATORIOS E HONORARIOS DE ADVOGADO. A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JA SE PACIFICA NO SENTIDO
DE QUE, A VISTA O ART. 153, PARAGRAFO 22, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A
CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE INCIDIR TAMBÉM SOBRE OS JUROS COMPENSATORIOS
E VERBA HONORARIA, PARA QUE O PATRIMÔNIO DO EXPRORIADO NÃO FIQUE
DESFALCADO PELA MORA A QUE NÃO DEU CAUA. PRECEDENTES: RE 48.540-SP
(PLENO); RE 62.474-SP PRIMEIRA TURMA); RE 78.363-RS (PRIMEIRA
TURMA), PUBLICADOS ESPECTIVAMENTE NA R.T.J., VOLS. 54 E 53, PAGS.
349/357 88/90, DJ. DE 04.04.75.